Tribunal: TJES
Processo: 5000354-21.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000354-21.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: NETUNO COTAS NAUTICAS LTDA
IMPETRADO: FLAVIANE BRANDEMBERG CERQUEIRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000354-21.2025.8.08.9101

EMBARGANTE: NETUNO COTAS NAUTICAS LTDA.

EMBARGADO: FLAVIANE BRANDEMBERG CERQUEIRA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PROJETO JUÍZO 100% DIGITAL. ERRO DE JULGAMENTO SEM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. TESE DE JULGAMENTO FIXADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que denegou segurança. O embargante aponta erro material: o acórdão afirmou que a unidade judiciária não aderira ao "Juízo 100% Digital", quando, na verdade, a serventia é adepta do projeto. Sustenta que tal erro justifica a concessão da segurança para realizar audiência virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o erro quanto à adesão da unidade judiciária ao "Juízo 100% Digital" obriga a realização de audiência por videoconferência, mesmo quando a parte não optou expressamente por esse rito no início do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado realmente incorreu em erro material ao declarar a não adesão da serventia ao projeto "Juízo 100% Digital", fato corrigido nesta oportunidade.

Contudo, o erro não altera o resultado do julgamento (ausência de efeitos infringentes). A adesão da unidade ao projeto não torna o rito automático para todos os processos.

Segundo o art. 4º da Resolução CNJ nº 345/2020, a escolha pelo "Juízo 100% Digital" é uma faculdade que deve ser exercida expressamente pela parte no ato do ajuizamento.

No caso concreto, a parte não formalizou essa opção na petição inicial, sujeitando-se ao rito convencional, onde a definição da modalidade de audiência (presencial ou virtual) integra o poder de gestão e discricionariedade do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"1. A tramitação de processos pelo rito do 'Juízo 100% Digital' exige a opção expressa da parte demandante no momento do ajuizamento da ação, conforme o art. 4º da Resolução CNJ nº 345/2020. 2. A ausência de opção tempestiva pelo rito eletrônico mantém a realização de atos processuais sob as regras ordinárias, cabendo ao magistrado decidir sobre a conveniência da audiência por videoconferência fora das hipóteses de obrigatoriedade legal."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 489, § 1º, IV e 1.022;

Resolução CNJ nº 345/2020, art. 4º;

Resolução CNJ nº 354/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado nº 125.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NETUNO COTAS NAUTICAS LTDA.,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 16068521), que por maioria, denegou a segurança pleiteada. O
mandamus
visava reformar decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de realização de audiência por videoconferência.

Em suas razões (ID. 16145419), o embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no acórdão, argumentando que o julgado não analisou a prova documental apresentada. Afirma que o acórdão fundamentou a denegação na premissa equivocada de que a unidade judiciária não teria aderido ao projeto "Juízo 100% Digital", o que configuraria uma contradição com a realidade probatória e violação ao dever constitucional de fundamentação previsto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que seja concedida a segurança e determinada a prática de atos processuais de forma virtual.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações da embargante de que o acórdão incorre em omissão quanto à adesão do juízo de origem ao projeto "
Juízo 100% Digital
", verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.

Quanto à alegada existência de omissão sobre os dados do painel do CNJ, restou devidamente consignado no voto proferido que a designação de audiência na modalidade presencial constitui a regra no ordenamento processual, sendo a realização por videoconferência uma faculdade cuja conveniência é submetida à análise do magistrado condutor do feito. O acórdão fundamentou que a escolha do foro acarreta a sujeição das partes às práticas locais e que o interesse público na gestão da pauta e dos recursos do Judiciário se sobrepõe ao interesse privado em evitar custos de deslocamento. Vejamos:

“A Resolução nº 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, embora regulamente as audiências por videoconferência, estabelece em seu art. 3º que cabe ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. A escolha do foro para ajuizamento da demanda acarreta a sujeição das partes às regras e práticas processuais daquela localidade.

No caso concreto, a autoridade coatora fundamentou adequadamente a sua decisão, apontando a necessidade de organização da pauta, a insuficiência de estrutura para a realização de todos os atos de forma virtual e o não enquadramento do caso nas hipóteses do Ato Normativo Conjunto nº 002/2023. Tais justificativas são plausíveis e se inserem na esfera de discricionariedade do magistrado na condução do processo.

Cumpre ressaltar que o interesse público na regularidade e eficiência da prestação jurisdicional se sobrepõe ao interesse privado da parte em evitar os custos de deslocamento. O altíssimo volume de novas demandas sobrecarrega o Poder Judiciário, que enfrenta notórias limitações orçamentárias e de pessoal. Nesse contexto, a gestão dos recursos e da pauta de audiências pelo magistrado é essencial para o funcionamento da unidade judiciária, sendo a justificativa apresentada pelo juízo de origem adequada e razoável.”

A embargante também alega a ocorrência de contradição no acórdão ao afirmar que o juízo de origem não aderiu ao projeto citado. Não se trata, na prática, de contradição, mas de erro de julgamento, posto que a serventia (1º juizado especial cível da Serra), efetivamente aderira ao projeto 100% digital, conforme verifico no painel do CNJ através do link fornecido no recurso de embargos de declaração.

Contudo, o referido erro quanto ao mérito, que não é passível de solução via embargos de declaração, não tem o condão de modificar o resultado do julgamento. Isso decorre do fato da impetrante, em sua ação originária (embargos de terceiro n. 5004570-24.2025.8.08.0048 - ID 13806714) não ter feito expressamente no ajuizamento a opção pela escolha do juízo 100% digital (art. 4º da Resolução n. 345/2020), conforme determina a regra (adesão que é facultativa e que pode ser modificada por discordância da parte contrária). Dessa forma, não há nenhum equívoco do juízo originário (teratologia ou ilegalidade) em não ter designado o ato de forma virtual.

Por fim, a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, é incabível em sede de juizados especiais (Enunciado 125), restando nítida a inobservância do devido processo legal aplicável ao caso, ou seja, dentro dos ditames da Lei n. 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)